Tribunal: TJSP
Processo: 1016893-78.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de cancelamento de registro c.c. indenizatória por danos morais – Falta de prévia notificação de que trata o art. 43, §2o, do CDC – Alegação de omissão na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é embargado MELO ADVOCACIA E
CONSULTORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000 - Voto 33240
2
VOTO No: 33240
EDECL. No: 1016893-78.2019.8.26.0068/50000
COMARCA: DIADEMA
EMBGTE.: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
EMBGDO.: MELO ADVOCACIA E CONSULTORIA

*Embargos de declaração
Ação de cancelamento de
registro c.c. indenizatória por danos morais Falta de prévia
notificação de que trata o art. 43, §2o, do CDC Alegação
de omissão na decisão colegiada Inocorrência Propósito
de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de
fls. 261/268 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
da ré embargante e deu provimento em parte ao recurso de apelação da autora embargada.

Insurge-se a requerida, alegando omisso o aresto embargado.
Alega ser parte passiva ilegítima “ad causam”, por se tratar de mera arquivista das
informações cadastrais, sendo do BACEN a legitimidade passiva para responder aos termos
da ação em que se discute a responsabilidade por suposto ilícito relativo à falta de
notificação prévia da inscrição do nome no CCF. A autora embargada não nega ou
contesta a existência dos débitos, de modo que eventual ausência de notificação prévia do
apontamento desabonador não pode ser alçada ao patamar de danos morais, pena de
enriquecimento sem causa da requerente. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“Nega-se provimento ao recurso da ré, provendo-se em parte o
recurso do autor.
No caso, a causa de pedir e o pedido indenizatório fundam-se na
alegação de que o autor não foi previamente comunicado da inscrição de seu nome em
cadastro de inadimplentes pela devolução de cheque por insuficiência de fundos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000 - Voto 33240
3
34/35).

Portanto, não se questiona aqui a licitude da anotação em banco
de dados de consumidores, consideradas entidades de caráter público, com amparo no art.
43, §§2o e 4o, do CDC.

Para a abertura do cadastro, registro e inclusão de dados pessoais
e de consumo, a lei exige prévia comunicação por escrito ao consumidor, de acordo com o
art. 43, §2o, da Lei 8078/90.

A determinação da lei é impositiva para fins de notificação prévia
da inscrição do nome do consumidor, de seus dados pessoais e de relações de consumo
(art. 43, § 2o, do CDC).

A propósito reza o art. 43, § 2o, da Lei 8078/90: “A abertura de
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito
ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

A comunicação prévia coloca-se como requisito indispensável, nos
termos do art. 43, §2o, do CDC, com o objetivo de dar ao interessado conhecimento prévio
da inscrição, a fim de possibilitar eventual purgação da mora, a tomada de providências
para que eventuais inexatidões sejam corrigidas, ou ainda, viabilizar a propositura da
ação judicial que entender cabível, se reputar ilícito ou abusivo o registro.

Não procede a tese da ré competir ao Banco Central ou a
instituição financeira a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, encontrando-
se o tema, aliás, sumulado pelo verbete 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

A questão foi pacificada no julgamento do REsp no 1061134/RS,
sob o rito dos regimes repetitivos, assentando-se que “os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor
em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas”.

O acórdão foi assim ementado:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF
do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor
da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000 - Voto 33240
4
CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida
pelo art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento
firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia
notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2008, DJe 01/04/2009)

Ademais, as informações constantes dos Cadastros de Emitentes
de Cheques Sem Fundos (CCF) não possuem caráter público, tratando-se de um órgão de
consulta restrita, motivo pelo qual, ao divulgar os dados ali constantes, deveria a
requerida ter providenciado a prévia comunicação ao devedor, em consonância com o art.
42, §2o, do CPC, sendo, assim, nítida a legitimidade passiva ad causam da requerida para
responder aos termos da ação.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ARTIGO
476,
DO
CPC.
REQUERIMENTO. FACULDADE. RELATOR. CADASTROS DE CHEQUES SEM
FUNDO - CCF DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. GESTÃO PELO BANCO
DO BRASIL. MERO EXECUTOR DO CADASTRO MANTIDO PELO BACEN.
COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO
NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO.
1. "O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no
art. 476 do Código de Processo Civil, não é admitido como forma de irresignação
recursal, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, impondo-se seja
suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui
faculdade do relator. Precedentes." (AgRg no REsp 1426139/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 11/04/2014)
2. Sendo o CCF cadastro de consulta restrita, a necessidade de
notificação prévia do emitente de cheque sem fundo ocorre quando é dada publicidade
aos dados do referido cadastro.
3. Assim, não têm legitimidade para responder por esta notificação
seja o BACEN, entidade responsável pela regulação, fiscalização e manutenção do CCF,
seja, por idênticos motivos, o Banco do Brasil, mero executor dos procedimentos de
compensação de cheques e do CCF, por força da dinâmica disciplinada nas normas
regentes do sistema financeiro.
4. O Banco do Brasil, em sua atuação como executante do Serviço
de Compensação de Cheques e do CCF, exercida por ordem e sob a disciplina e
fiscalização do BACEN, atua como agente administrativo, sujeito a regime de direito
público, sem caráter econômico, não podendo ser considerado como fornecedor de serviço
disciplinado pelo CDC.
5. "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000 - Voto 33240
5
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas." (REsp 1061134/RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2008, DJe 01/04/2009) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1443317/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 11/06/2014)

Na mesma linha, precedentes deste Tribunal:

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. Inscrição do nome da autora nos cadastros de
restrição creditícia. Inexistência de notificação prévia. Sentença de procedência. Apela a
ré sustentando que no caso de devolução de cheques a responsabilidade pela inscrição é
da instituição financeira. Segundo a resolução 003972 do Banco Central, a obrigação de
notificar a parte é exclusiva da instituição financeira; o fato é notório; o dano moral não
foi comprovado e o valor é exagerado. Descabimento. Apontamentos decorrentes de
informações obtidas junto ao CCF. A Resolução no 1.682/90 c/c a Circular no 2.250/92,
todas do BACEN, sem prejuízo de outras correlatas. Cabe ao órgão mantenedor dos
bancos de dados e não às instituições financeiras - o dever de notificar o consumidor
acerca da negativação. Sum. 385 do STJ. Aplicação da Lei no 15.659/15. Recurso
improvido. (Relator(a): James Siano; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/03/2016; Data de registro:
10/03/2016)

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Apontamento
negativo, proveniente do CCF em nome da autora, pela emissão de 15 (quinze) cheques
sem fundo. Notificação não enviada previamente ao apontamento negativo. Sentença
procedente. APELO DA RÉ. Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo.
Pretensão à reforma da decisão. Inadmissibilidade. Consumidor deve receber prévia
notificação à inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, mesmo com relação
ao cadastro proveniente do CCF. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(Relator(a): Fábio Podestá; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/12/2015; Data de registro: 19/12/2015)

DANOS MORAIS - Inscrição do nome do autor em cadastro de
inadimplentes - Alegada ausência de comunicação prévia - Hipótese de devolução de
cheques sem fundos que não dispensa a providência do artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula 359 do C. STJ - Irregularidade
reconhecida - Ausência, todavia, de danos a gerar indenização na forma pretendida - Não
caracterização dos dissabores e prejuízos em razão de registros antecedentes -
Aplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. (Relator(a): Elcio Trujillo; Comarca:
Santo André; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
20/10/2015; Data de registro: 22/10/2015)

Nesse cenário, diante da inexistência de quaisquer provas de
prévia notificação conforme disposto no art. 43, §2o do CDC, ônus que incumbia à ré (art.
373, II, do CPC), de fato caso de reconhecer-se a ilicitude da anotação desabonadora,
determinando-se sua exclusão.

Os danos morais estão evidenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000 - Voto 33240
6

Ao ter seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes, sem que
fosse previamente comunicado (art. 43, §2o do CDC), o requerente foi submetido a
vexame social que constitui causa suficiente a gerar obrigação de indenizar, cuja prova,
porque afeta direitos da personalidade, conforma-se com a mera demonstração do ilícito,
haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-se por força do
simples fato da violação (damnum in re ipsa).

O valor da indenização deve ser mensurado segundo o dano
sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do CC, em consonância com os princípios
da razoabilidade e ponderação.

Deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não
voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento
sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

O STJ, no tocante à indenização por danos morais orienta
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel.
Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse cenário, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, entendo caso de majorar a indenização dos danos morais fixada na
sentença em R$1.000,00 (mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, como ressaltou a
Min. Nancy Andrighi “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para
a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001), provendo-se em parte o
recurso do autor, nesta parte.

A despeito do alegado pelo autor, a correção monetária do valor
da indenização do dano moral deve de fato fluir da data do arbitramento (súmula 362 do
STJ).

Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Por fim, tratando-se o caso de responsabilidade extracontratual, os
juros de mora se aplicam de acordo com a súmula 54 do STJ.

Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, os juros moratórios devem incidir do evento danoso, no
caso, a data da inclusão do apontamento desabonador em tela, acolhendo-se a
insurgência recursal do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016893-78.2019.8.26.0068/50000 - Voto 33240
7

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré, dando-se
parcial provimento ao recurso do autor, majorando-se o valor da indenização dos danos
morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido do acórdão pela tabela do TJSP
(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ), mantida no mais a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos”.

O v. acordão embargado não é omisso.

A autora embargada não questiona a licitude da inscrição do nome
do CCF. A causa de pedir e pedido indenizatório fundam-se na alegação de falta de
notificação prévia da inscrição do nome em cadastros de inadimplentes pela devolução de
cheque sem fundos (art. 43, §2o, do CDC).

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, anotando expressamente que a
requerida Boa Vista, mantenedora de cadastro de proteção ao crédito, é parte passiva
legítima para responder aos termos da ação em que se discute a ausência da notificação
prévia de que trata o art. 43, §2o, do CDC, inclusive quanto aos danos relativos à inscrição
no CCF.

Conforme anotou expressamente o v. aresto embargado, a questão
em debate foi pacificada no julgamento do REsp no 1061134/RS, sob o rito dos regimes
repetitivos, assentando-se que “os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF
do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas”.

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pela embargante não configura omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR